Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOÃO GILBERTO VAZ contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença movido pelos agravados, frustradas as diligências para localizar bens penhoráveis, determinou a apreensão do passaporte do executado, bem como lhe aplicou multa no montante de 10% do valor atualizado do débito por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, e parágrafo único, do CPC). Tudo está a indicar que o recurso é intempestivo. Com efeito, a decisão que determinou a apreensão do passaporte foi proferida em 19.12.19 (Id n.o 52609582) e publicada em 21.01.20, conforme dados do processo de origem (Id no 44888269). O agravante não recorreu de imediato, optando por formular pedido de reconsideração, cuja decisão manteve a aplicação da medida deferida em 19.12.19. O presente agravo de instrumento somente veio a ser interposto em 11.02.20. Nesse contexto, tem-se que a primeira decisão é que deveria ter sido impugnada, pois a posterior é meramente confirmatória da anterior. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator